Tribunal: STF
Processo: RE 1444794
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pela União, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 



    2. Agravo interno improvido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e ao art. 8º do ADCT, sustentando, em síntese, que “durante o andamento da ação, decorre da impossibilidade de substituição em mandado de segurança, caso haja a morte do impetrante por se tratar de ação de natureza personalíssima.”.



    É o relatório. Decido.



    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento:



    É entendimento firme nesta Corte Superior de Justiça que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    Sendo assim, ainda que o óbito do beneficiário tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados



    Constata-se que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça foi além da questão específica sobre a habilitação do espólio em sede de mandado de segurança. A Corte a quo justificou sua conclusão, também, no sentido de que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Todavia, a parte recorrente deixou de impugnar referido fundamento autônomo do acórdão.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF.



    Nessa mesma linha, os seguintes precedentes: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […].



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, ministra Ellen Gracie)



    Ademais, essa compreensão restou consignada em julgamentos de casos com contornos semelhantes (RE 1.442.308, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de julho de 2023; RE 1.444.587, ministro Roberto Barroso, DJe de 12 de julho de 2023):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (RE 1.391.231 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe  de 25 de outubro de 2022 - com meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e constitucional. Mandado de segurança. Habilitação do espólio após o trânsito em julgado da ação mandamental. Bem jurídico incorporado ao patrimônio do impetrante. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de matéria infraconstitucional para a resolução da controvérsia. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 1.391.310 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de maio de 2023 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente